Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos etc. A decisão que antecipou os efeitos da tutela já fora concedida, inclusive, na sequência, na forma de efetivação alternativa postulada pelas agravantes, não cabendo a esse órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem a velar pela efetivação do determinado, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição. Portanto, deixo de conhecer do aventado pelas agravantes via da peça em tela, pois as decisões concessivas, de forma parcial, das prestações que formularam já foram prolatadas, devendo o mais ser postulado ao eminente juiz a quo, inclusive e se o caso, a cominação de pena pecuniária e/ou bloqueio dos valores alcançados pela decisão concessiva da tutela recursal. Outrossim, preclusa esta decisão e certificada a expiração do prazo para formulação de contrarrazões, tornem estes autos conclusos para elucidação do recurso. I. Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator